Tribunal: STF
Processo: HC 270249
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Organização criminosa e sonegação de tributos estaduais. Alegação de incompetência da Justiça Estadual. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de R. D. F. e C. D. F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 197.645/SP  (evento 22).

Revelam os autos que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO do Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou procedimento de investigação criminal com o intuito de apurar o envolvimento dos pacientes no cometimento, em tese, “dos crimes de organização criminosa para a prática de crimes formais e materiais previstos na Lei n. 8.137/90, além de possível lavagem de capitais”.

No presente writ, a Defesa alega a incompetência da Justiça Estadual, porquanto a investigação criminal teve origem na sonegação de tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL). Pontua que “[a] denúncia oferecida contra os PACIENTES narra, em toda a sua extensão, fatos relacionados a fraudes tributárias federais, ainda que capitulados como organização criminosa e falsidade ideológica”. Sustenta que, “quando há crimes-meio de competência estadual e crimes-fim de competência federal — como organização criminosa e falsidade ideológica instrumentais à sonegação de tributos da União —, a atração para a Justiça Federal é consequência necessária do sistema constitucional de repartição de competências, e não faculdade do intérprete”. Ressalta a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 24/STF como critério de fixação da competência. Aponta a existência de execuções fiscais em curso na Justiça Federal, originadas da mesma fraude tributária que constitui objeto da persecução penal em tela. Argumenta a inaplicabilidade da teoria do juízo aparente, com a consequente anulação de todos os atos decisórios e das provas produzidas. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal nº 1005324-17.2023.8.26.0270 até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta da 2ª Vara Judicial de Itapeva/SP e pela anulação de todos os atos praticados e das provas derivadas.

É o relatório. Decido.  

Extraio do ato apontado como coator (evento 22):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DAS DECISÕES PROLATADAS NO ÂMBITO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se alegava a incompetência da Justiça estadual para processar ação penal relacionada a crimes de organização criminosa e sonegação de tributos estaduais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça estadual é competente para apurar crimes de organização criminosa e sonegação de tributos estaduais, na ausência de constituição definitiva de tributos federais. 
3. A defesa alega que a competência da Justiça Federal decorre da natureza do bem jurídico tutelado, independentemente da constituição definitiva do tributo, e que existem execuções fiscais federais em curso relacionadas aos mesmos fatos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Justiça estadual é competente para apurar os crimes de organização criminosa e sonegação de tributos estaduais, pois não há constituição definitiva de tributos federais que justifique a competência da Justiça Federal. 
5. A apuração de eventual sonegação de tributos federais é secundária e não interfere na competência da Justiça estadual, que deve prosseguir com as investigações. 
6. A possibilidade de ratificação dos atos instrutórios e decisórios pelo Juízo competente, mesmo em caso de incompetência absoluta, afasta a alegação de nulidade absoluta. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido.”

Colho, ainda, do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 20):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES ENVOLVENDO ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS. EXECUÇÕES FISCAIS FEDERAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo regimental em recurso em habeas corpus, manteve a competência da Justiça estadual para processar ação penal relativa a supostos delitos de organização criminosa e falsidade ideológica, vinculados a fraudes envolvendo créditos de ICMS e possível destaque indevido de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. 
2. Os embargantes alegam omissões e contradição quanto a três teses: (i) instrumentalidade entre crimes-meio (falsidade) e crimes-fim (sonegação federal), com atração da competência federal (CF, art. 109, IV, Súmula 122/STJ); (ii) inaplicabilidade da Súmula Vinculante 24/STF como critério de competência; e (iii) existência de execuções fiscais federais, com diversas Certidões de Dívida Ativa, anteriores ao procedimento investigatório criminal, que evidenciariam constituição definitiva de tributos federais relacionados aos mesmos fatos. 
3. Requerem o saneamento das omissões e da contradição apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos, além de vista ao Ministério Público Federal e, subsidiariamente, concessão da ordem de ofício. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não acolhimento dos embargos de declaração. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto às teses defensivas de (i) existência de liame instrumental entre crimes de organização criminosa e falsidade ideológica e suposta sonegação de tributos federais, apto a atrair a competência da Justiça Federal; (ii) inaplicabilidade da Súmula Vinculante 24/STF como parâmetro de definição de competência; e (iii) relevância de execuções fiscais federais já ajuizadas, com CDA constituídas, para demonstrar interesse direto da União e deslocar a competência para a Justiça Federal. 
III. Razões de decidir 
5. Os embargos de declaração são tempestivos e comportam conhecimento, por se ajustarem às hipóteses do art. 619 do CPP e do art. 263 do RISTJ. 
6. Não há omissão quanto às teses de instrumentalidade entre crimes-meio e crimes-fim e de inaplicabilidade da Súmula Vinculante 24/STF, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência, naquele momento, de elementos concretos indicativos de crime federal e de liame jurídico-processual que configurasse conexão instrumental apta a deslocar a competência. 
7. O acórdão embargado assentou que a investigação se instaurou para apurar organização criminosa voltada à sonegação de ICMS, que eventuais delitos federais eram mera hipótese não amparada em suporte mínimo e que a competência não pode ser fixada com base em “competência virtual”, decorrente de eventual descoberta futura de outros delitos. 
8. Ficou também consignado que, ausente constituição definitiva de tributos federais, não se poderia, naquele momento, afirmar interesse direto da União, de modo que não havia suporte fático para deslocar a competência para a Justiça Federal. 
9. Reconhece-se omissão quanto à análise específica da tese relativa à existência de execuções fiscais federais e de Certidões de Dívida Ativa que, segundo a defesa, comprovam constituição definitiva de tributos federais vinculados aos fatos investigados na esfera penal. 
10. Sanada a omissão, conclui-se que as execuções fiscais apontadas não demonstram, por si, identidade fático-tributária entre os créditos cobrados na esfera fiscal federal e os fatos penais investigados, inexistindo prova pré-constituída de que ambos decorram da mesma matriz fática, o que impede reconhecer, por essa via, a atração automática da competência federal. 
11. A mera existência de execuções fiscais federais subsequentes não altera automaticamente a competência penal, pois tais demandas podem ter objeto de natureza híbrida e não guardar vinculação necessária com o contexto penal em exame. 
12. A pretensão defensiva, no ponto em que busca vincular, em sede de embargos de declaração, as execuções fiscais ao procedimento penal, demanda reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites do art. 619 do CPP. 
13. O saneamento da omissão não conduz à modificação do resultado, mantendo-se a conclusão de inexistência de ilegalidade flagrante na manutenção da competência da Justiça estadual, notadamente porque eventual reconhecimento posterior de incompetência não implica nulidade absoluta, diante da possibilidade de ratificação dos atos pelo Juízo federal competente. 
14. Acolhem-se os embargos apenas para complementar a fundamentação, rejeitando-se o pedido de efeitos modificativos, bem como a concessão de ordem de ofício, por ausência de constrangimento ilegal. 
IV. Dispositivo e tese 
15. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão, sem efeitos modificativos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.”

O objeto do presente habeas corpus envolve alegado erro na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe  30.11.2018).

Não obstante, prossigo no exame para eventual concessão de ofício, acaso presente abuso, ilegalidade manifesta ou teratologia. E ao fazê-lo, assento que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve a competência da Justiça Estadual, pois “a despeito das considerações defensivas, verifica-se que a tramitação da investigação no âmbito estadual decorre da suposta prática dos crimes de organização criminosa e sonegação de tributos estaduais, sendo certo que a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria aprofundada dilação probatória, providência incompatível com a via eleita. Como bem ressaltado pelo MPF em sua manifestação, "a apuração de eventual ocorrência de sonegação de tributos federais se mostra secundária, pois, no caso, o procedimento investigativo foi instaurado para se apurar a existência de organização criminosa e sua atuação na sonegação de ICMS do Estado de São Paulo. Assim, “não tendo sido coletados, até o momento, dados que sinalizem que a suposta "lavagem de dinheiro" foi praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou mesmo que o delito seja conexo com qualquer outro crime de competência da Justiça Federal, é de se reconhecer a competência da Justiça Estadual para dar continuidade às investigações. A possibilidade de descoberta de outras provas e /ou evidências, no decorrer das investigações, levando a conclusões diferentes, demonstra não ser possível firmar peremptoriamente a competência definitiva para julgamento do presente inquérito policial. Isso não obstante, tendo em conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão dos indícios coletados até então, revela-se a competência da Justiça Estadual para condução do Inquérito Policial” (CC n. 146.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/5/2016, DJe de 17/5/2016.)" (fl. 366). Ademais, ainda que posteriormente venha ser reconhecida a incompetência da justiça estadual, é possível que o Juízo federal ratifique todas as decisões prolatadas no âmbito estadual, pelo que não há que se falar em nulidade absoluta passível de anulação por este Tribunal, mormente diante da ausência de constituição definitiva de tributos federais, como já ressaltado na decisão agravada”.

Além disso, no acórdão dos embargos de declaração no agravo regimental, a Corte Superior consignou que (evento 20):

“A defesa sustenta que a investigação na origem teria natureza instrumental voltada à sonegação de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, o que, por si só, atrairia o interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal (art. 109, IV, CF), ainda que não houvesse lançamento definitivo, invocando inclusive precedentes da Terceira Seção. 
Ocorre que o acórdão ora embargado expressamente enfrentou o argumento, ao afirmar que não haveria nos autos elementos concretos que indicassem, naquele momento, a prática de crime federal, tampouco liame jurídico-processual que configurasse conexão instrumental apta a deslocar a competência. Tal fundamento está esposado no voto do Ministro Relator, quando da confirmação do posicionamento do MPF, nos seguintes termos:
“Não tendo sido coletados, até o momento, dados que sinalizem que eventual lavagem de dinheiro ou outra infração tenha sido praticada em detrimento de bens ou interesses da União, revela-se a competência da Justiça Estadual.” 
"A questão relativa à possível sonegação federal mostra-se secundária, não havendo notícia de constituição definitiva do crédito tributário federal nem investigação em curso pela União.”
Não houve, portanto, omissão: houve inequívoco enfrentamento do tema, concluindo-se que: a) a investigação se instaurou para apurar organização criminosa voltada à sonegação de ICMS; b) outros delitos federais seriam ainda mera hipótese, não amparada em suporte mínimo; c) a fixação de competência não poderia ocorrer com base em projeções eventuais (“competência virtual”), conforme reiterado pela jurisprudência desta Corte. 
A defesa argumenta, ainda, que o acórdão teria confundido (i) condição de procedibilidade para ação penal tributária com (ii) critério constitucional de competência. Alega, também, que a Súmula Vinculante 24 não se aplica ao tema da competência. 
Entretanto, o acórdão foi claro ao delimitar esta distinção, afirmando que a inexistência de constituição definitiva de tributos federais impediria, naquele momento, qualquer afirmação de interesse direto da União, não havendo suporte fático que permitisse deslocar a competência para a Justiça Federal. 
O que se afirmou no acórdão recorrido foi que: 1) sem lançamento, não há sequer definição administrativa de existência de tributo federal supostamente sonegado; 2) sem essa definição mínima, não haveria como reconhecer interesse da União; 3) a investigação se instaurou para apurar organização criminosa voltada à sonegação de ICMS; 4) ainda que posteriormente venha ser reconhecida a incompetência da justiça estadual, é possível que o Juízo federal ratifique todas as decisões prolatadas no âmbito estadual, pelo que não há que se falar em nulidade absoluta passível de anulação por este Tribunal.
A defesa indica suposta contradição: o acórdão teria afirmado a inexistência de constituição definitiva de tributos federais, quando haveria execuções fiscais federais vinculadas às mesmas empresas e anteriores ao PIC (com 21 CDAs) (fls. 407-530). 
Aqui, entendo que houve ausência de enfrentamento, no acórdão recorrido, acerca da tese defensiva, o que caracteriza efetiva omissão a ser sanada. 
O acórdão não enfrentou diretamente a tese defensiva. Entendo, contudo, que faltam às execuções fiscais indicadas a demonstração inequívoca de que versam sobre os mesmos fato objeto da persecução penal, ou seja, identidade fático-tributária entre os créditos fiscais cobrados nas execuções federais já existentes e os fatos penais investigados no PIC. Assim, inexistindo prova pré-constituída que autorize a conclusão de que ambos decorrem da mesma matriz fática, não se pode, por essa via, analisar a atração automática da competência federal. 
Ainda, como bem destacado, “a possibilidade de descoberta futura de outros delitos, em tese de competência federal, não autoriza firmar desde logo a competência federal, que deve seguir os indícios presentes até o momento”. 
Assim, embora execuções fiscais possam existir, elas não necessariamente dizem respeito aos mesmos fatos penais. Deste modo, a competência não se modifica automaticamente pela existência de execuções fiscais subsequentes, cujo objeto pode ter natureza híbrida, sem vinculação necessária ao contexto penal que se examina.”’ (destaques no original).

A Primeira Turma do Supremo Tribunal firmou o entendimento de não ser o habeas corpus sede processual adequada para discussão sobre correta fixação da competência, bem como da existência de conexão. Aliás, “a incursão sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão probatória ou instrumental entre crimes viola tanto os princípios do devido processo legal e do juiz natural, como a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe  30.11.2018). No caso, frise-se, querem os agravantes o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual com a consequente anulação de todos os atos processuais do juízo processante. 

A par da controvérsia sobre os crimes apurados  no procedimento de investigação criminal, que redundaria na competência da Justiça Federal,  para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou ser a ação de habeas corpus remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Nesse contexto, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RHC 181.610/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; HC 191.280/SP, Min. Rosa Weber; HC 192.458/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 195.356/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 201.238/SC, Rel. Min. Edson Fachin; HC 202.035-MC/SC, Rel. Min. Nunes Marques.

No presente caso, a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ, pois a discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de conexão (...) apta a justificar a competência da Justiça Federal exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de (sic), que não admite dilação probatória (HC 100.154/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje 22.02.2011).

Nesta linha, o Supremo Tribunal Federal já decidiu “Os elementos contidos nos autos não evidenciam a alegada incompetência da Justiça estadual para a supervisão judicial da investigação instaurada contra o paciente. Conforme consignado pela autoridade impetrada, “até o momento, não se delineia a existência de delito contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas”. De modo que a impossibilidade de um amplo reexame de fatos e de provas, em sede de habeas corpus impossibilita o antecipado reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF/88” (HC 221.866-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023 - destaquei).

Por fim, o ato dito coator não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática: “1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016” (HC 137.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2017); “Aplica-se a teoria do juízo aparente aos casos em que a incompetência do juízo prolator da decisão não era manifesta à época.” (HC 186.286-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.7.2022); “A decisão atacada encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que não ‘induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas’ (HC 81.260/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence). (...). ‘[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente’ (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).” (HC 205.027-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2021). No mesmo sentido: RHC 153.869-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 14.5.2020; HC 185.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.
 	
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente